Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726785-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ELCIO BATISTA DA SILVA, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão da 1a Vara Cível do Gama (proc. n. 0706499-09.2022.8.07.0004) que indeferiu a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), anotando a ausência da probabilidade de veracidade dos fatos narrados, bem assim a impossibilidade de a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado infirmar a inadimplência do agravante. Na oportunidade, o magistrado singular destacou que o recorrente encontra-se em mora, consoante consta nos autos do processo de n. 0703456-64.2022.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara Cível do Gama, na qual o banco agravado postula a apreensão do automóvel em comento (ID 132341870 - autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante assevera que há risco de dado com a demora, tendo em conta que, se implementada a inscrição de seu nome/CPF nos cadastros de proteção ao crédito, suportará constrangimento pessoal e comercial. Além disso, afirma que, se indeferida a medida prefacial propugnada, poderá ser injustamente obstado de utilizar o automóvel. Obtempera que a medida aludida não promoverá quaisquer danos ao agravado, tendo em conta já possuir diversas garantias, como o próprio veículo e os depósitos judiciais que pretende realizar no valor indicado na inicial (ID 38208408, p. 8). Aduz que “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida” (p. 10). Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que infirmar a inscrição do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, com autorização para que possa depositar em juízo as parcelas vencidas e vincendas, nos moldes do acordo proposto na exordial, afastando-se a mora e, assim, possibilitando a manutenção da posse do veículo até o deslinde da demanda embrionária. De forma subsidiária, vindica a concessão da medida liminar retromencionada, mas no valor da parcela contratada (p. 14). No mérito, postula a confirmação do provimento liminar vindicado. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça nesta sede (art. 72, §1o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante se extrai dos §§2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, somente o pagamento da integralidade da dívida tem o condão de purgar a mora. Confira: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (...) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) Nessa toda, prima facie, não vislumbro os elementos para a concessão da medida propugnada pelo agravante neste exame prefacial, notadamente a probabilidade de direito, tendo em vista que, o depósito de valor inferior ao contratado não tem o condão de infirmar a mora. Sem embargo, no que concerne ao pagamento do valor integral, perfilho do entendimento de que o devedor precisa demonstrar a recusa do credor em receber as prestações contratadas, caracterizando o interesse processual. Nada obstante, de acordo com o art. 2o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/69, há a possibilidade de vencimento antecipado do débito, caso haja inadimplemento parcial. Ademais, anoto que, consoante Enunciado de Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização de mora do autor”. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. CONSECTÁRIO LÓGICO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MORA CONSTATADA. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É firme o entendimento nesta Egrégia Corte no sentido de que a rescisão do contrato de alienação fiduciária em garantia é consectário lógico da sentença que julga procedente o pedido de busca e apreensão e consolida a posse plena do bem em favor do credor, não caracterizando vícios de julgamento extra ou ultra petita. 2. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia. 3. A revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante é possível em sede de contestação ou de reconvenção. 4. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 5. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na reconvenção. Precedentes deste eg. TJDFT. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1434544, 07192827620218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. ABUSIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DAS PARCELAS VINCENDAS. INUTILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Nova Teoria Contratual, a liberdade contratual e o princípio da vinculação dos contratos (pacta sunt servanda) convivem necessariamente com a boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. 2. Todavia, ao contrário do afirmado pela recorrente, não se vislumbra, em cognição sumária, a abusividade da taxa de juros nem da cobrança da comissão de permanência, o que afasta a legitimidade de pretensão de depósito em juízo das parcelas do financiamento. 3. O depósito de valor inferior ao da prestação contratada não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. De outro lado, no que concerne ao depósito do valor integral, o devedor precisa demonstrar a recusa do credor em receber a prestação, o que não se verifica no caso. 4. Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1430243, 07110097720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse trilhar, fenece razão para se obstar a implementação de medidas constritivas que a parte agravada entende adequadas ao desiderato de ver saldada a dívida consignada em negócio jurídico lícito, subscrito por pessoas capazes e com forma não defesa em lei. Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Escoado o prazo assinado, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 10:49:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador